Tribunal: TCU
Processo: 016.775/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10287/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor dos beneficiários relacionados nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.775/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Abigail Cavalcante dos Santos (XXX.754.035-XX); Célia Rodrigues da Silva (XXX.869.045-XX); Creuza Maria dos Santos (XXX.093.665-XX); Eveline Nunes Baracho dos Santos (XXX.880.605-XX); Karen Cristine Lima de Araújo (XXX.843.383-XX); Leandro Henrique Lima de Araújo (XXX.577.693-XX); Maria da Glória Lima da Silva (XXX.062.957-XX); Nelma Santos de Azevedo Castanha (XXX.528.767-XX); Rejane Neves Castanha (XXX.647.077-XX); Reny Cavalcante dos Santos (XXX.520.215-XX); Rita de Cássia Lima de Araújo (XXX.842.903-XX); Solange Neves Castanha Monteiro (XXX.273.907-XX); Suely Lima da Silva (XXX.585.417-XX); Valéria Conceição dos Santos (XXX.273.345-XX); Waldice Lima da Silva (XXX.407.547-XX); Zenaide Maria Lima da Silva (XXX.441.407-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.